Tribunal: TJMT
Processo: 1020355-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020355-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI - CNPJ: 15.596.522/0001-75 (AGRAVANTE), JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CNPJ: 32.990.446/0001-05 (AGRAVADO), JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CPF: 949.334.212-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR -
INDÍCIOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR NO PROVIMENTO DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da
medida provisória de deferimento do arresto cautelar em sede de tutela antecipada de urgência se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado pelo agravante a presença de um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020355-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA DI NAPOLI

AGRAVADO: JOSÉ CLETO FERREIRA MACHADO ME (COND PRIME ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS) E JOSÉ CLETO FERREIRA MACHADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA DI NAPOLI

contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de indeferimento da tutela provisória de urgência, consistente na pretensão de arresto cautelar para restituição de R$ 70.709,21.

O agravante relata que se trata na origem de
ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por ele face dos agravados, requerendo o arresto cautelar para a restituição integral dos valores apropriados indevidamente, na importância atualizada de R$ 70.709,21.

Argumenta que elaborou o pedido de tutela de urgência para não correr o risco de ter seu dinheiro de volta, vez que o valor foi transferido da conta do Condomínio para a conta pessoal dos agravados, sem apresentar qualquer documento fiscal, ao contrário, foi omitido e alterado documentos de tais receitas, a fim de sonegar a informação aos condôminos, comprovando a má-fé dos agravados.

Aduz que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o arresto cautelar consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao ressarcimento dos valores subtraídos indevidamente, ora objeto da lide.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para que fosse concedido o arresto cautelar, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo legal em 30.10.2023 sem que os agravados oferecessem contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos de origem o ora agravante mencionou que
o réu José Cleto Ferreira Machado

foi eleito síndico para o mandato de 01.10.2020 até 30.09.2021 e reeleito para o mandato de 01.10.2021 até 30.09.2022. Para o ano de 2022 foi eleito o Sr. Douglas da Cruz Dias - período de 01.10.2022 até 30.09.2023 e no mesmo ato houve a aprovação das contas do ano de 2021, restando pendente a análise das contas do período de 01/2022 até 09/2022.

Alegou o agravante que no exercício de seu
mister
, o síndico
Douglas da Cruz Dias constatou que o antigo síndico (réu) contratou a própria empresa (CONDPRIME – primeira ré) em maio de 2022 e os nos contratos dos prestadores de serviço consta um aditivo contratual realizado no dia 23.05.2022 no valor de R$ 50.200,00, no qual foi concedida uma bonificação na ordem de R$ 25.100,00, mas as bonificações não constavam nas prestações de contas.

Asseverou que nas notas fiscais obtidas junto à empresa Unifort consta uma concessão de bônus, computando-se uma diferença de R$ 23.845,00 entre a prestação de contas e as notas fiscais referentes aos pagamentos.

Cita que foi identificado que uma conta bancária junto à Caixa Econômica Federal tinha sido encerrada, mas continuava ativa e que, mesmo após o encerramento do mandato do réu, houve transferências de valores para sua conta pessoal de R$ 6.630,00, sem que houvesse qualquer documentação que o justificasse e também uma transferência no dia 05.09.2022 para sua conta pessoal no valor de R$ 22.943,20 sem constar na prestação de contas.

Ainda na petição inicial, o autor/agravante mencionou que identificou também o pagamento de outros R$ 12.616,16 a terceiros sem qualquer documentação/justificativa, bem como outros R$ 3.710,86 de pagamentos de juros e multas por atraso, mesmo quando havia dinheiro em caixa para pagamento tempestivo e outros R$ 3.406,65 referentes ao pagamento de outros débitos lançados com documentação precária.

Pois bem. Como registrado quando da apreciação da liminar recursal, é de conhecimento dos aplicadores do direito que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento jurisdicional.

A existência dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC deve ser concomitante e, ausente um deles leva ao indeferimento da tutela de urgência vindicada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LOCAÇÃO COMERCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -AMPARO LEGAL - ARTIGO 167 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO - MERA INFORMAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO - DIREITO DE PREFERÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO - FORTES INDÍCIOS DE REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES AO LOCATÁRIO PARA EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA - DEPÓSITO MUITO AQUÉM DA COMPRA E VENDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, a exemplo dos autos, onde os locatários foram regularmente notificados para exercer o direito de preferência e não o fizeram, oportunizando a venda do imóvel locado pelo locador a terceiro. (...)”
(N.U 1009258-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Nesse passo, a Magistrada consignou na decisão agravada que
o pró-labore pago mensalmente ao réu/síndico no valor de R$ 3.030,00, em verdade, era pago à COND PRIME Assessoria de Condomínio e era pago a quantia de R$ 2.100,00 mensais também à COND PRIME a título de honorários pelos serviços prestados (prestações de contas, especialmente a de setembro de 2022 - 124070998 – p.08).

A soma das quantias (3.030,00 + 2.100,00) não atinge o valor de R$ 6.630,00 transferidos da conta da Caixa Econômica Federal (Id. 12467421) e dos R$ 22.943,20 (Id. 124067420) da conta do Sicoob.

Ademais, na decisão agravada a Magistrada registrou:

“
Ainda apreciando a prestação de contas de setembro de 2022, na pasta “EXTRATOS BANCÁRIOS – SETEMBRO/2022” (Id. 124070998 – p. 30) há a juntada do extrato da conta bancária do Sicoob, Agência 4256-0, Conta 27.738-0, onde não consta a transferência de R$ 22.943,20 (Id. 124067420) para a conta do Sr. José Cleto Ferreira Machado, logo não houve prestação de contas da referida transferência (...) em ata de assembleia extraordinária convocada, dentre outras pautas, para a votação da prestação de contas do período da gestão do réu de 01/2022 até 09/2022 (Id. Id. 124067403), dada a palavra ao réu, este requereu que fosse adiada a votação da prestação de contas para que houvesse o fechamento das pastas (Id. Id. 124067403 – p. 2 e 3), contudo, o Conselho Fiscal já se manifestara pela rejeição das contas.”

Portanto, há indícios de probabilidade do direito do autor/agravante, mas não está devidamente comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar no provimento do agravo, a fim de conceder a
medida provisória de deferimento do arresto cautelar.

Cita o agravante que o agravado
José Cleto Ferreira Machado postou r
ecentemente nas redes sociais a intenção de se mudar de Cuiabá, bem como, alega que o indeferimento da medida de arresto poderá causar dano irreparável imediato no caso de aguardar o curso final da ação, mas não traz indícios que os agravados (pessoa física e jurídica) se condenados ao ressarcimento, não terão condições de cumprir o comando judicial.

Assim, pertinente os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023